Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-51.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Locação de imóvel residencial. Inadimplemento de aluguéis e encargos. Multa contratual. Gratuidade de justiça. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença na qual foi julgada procedente ação de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de aluguéis e encargos de contrato de locação residencial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade do autor para pleitear a cobrança de IPTU/TLP e a responsabilidade do réu pelo inadimplemento dos aluguéis e faturas de água, além da multa contratual; e (ii) analisar o deferimento da gratuidade de justiça ao réu.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, incisos I e VIII, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”, bem como “as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto”.
4. O contrato firmado pelas partes estabelece que todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre o imóvel, a partir da data da locação, são de inteira responsabilidade do locatário.
5. Demonstrada a existência da dívida e a responsabilidade contratual pelo seu adimplemento, é devida a cobrança do IPTU/TLP, não havendo que se falar em ilegitimidade do autor.
6. Inexistindo pedido específico de ressarcimento dos custos de reparo, torna-se irrelevante a discussão quanto às condições em que o imóvel teria sido devolvido.
7. Evidenciadas as violações às cláusulas contratuais consubstanciadas no inadimplemento dos aluguéis, dos tributos e das faturas de água, é devida a multa contratual.
8. Ainda que o ganho salarial do agravante seja significativo, se há comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro o teto de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015).
IV.Dispositivo 9. Apelações conhecidas e desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98; Lei no 8.245/91, art. 9o e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352213, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/6/2021.